Tribunal: TJMT
Processo: 1006104-03.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006104-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), SANDER, ESTEVES & JASINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.709.993/0001-26 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (AGRAVADO), LAERDIO PAVESI ESTEVES - CPF: 461.791.009-34 (AGRAVANTE), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (AGRAVANTE), MERIANE DA GRACA SANDER - CPF: 562.037.059-34 (AGRAVANTE), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - CPF: 171.460.068-83 (ADVOGADO), FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO), MARIANA DE MORAES MEDROS BARCELLOS - CPF: 123.985.227-41 (ADVOGADO), GABRIELA MENDES MARIA - CPF: 813.983.440-87 (ADVOGADO), MATHEUS ISSA DOS SANTOS - CPF: 436.764.948-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONCURSO DE CREDORES. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO DO EXECUTADO. PREVALÊNCIA DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR PREFERÊNCIA REAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por terceiros interessados contra decisão que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos e instauração de concurso de credores, determinando a liberação de valores oriundos de ação trabalhista em favor do exequente, em execução garantida por hipoteca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) verificar a possibilidade de penhora no rosto dos autos sobre valores transferidos de outro juízo quando inexistente crédito do executado; (
iii
) definir a prevalência do crédito de honorários advocatícios frente à garantia hipotecária em execução específica.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos suscitados pelas partes.

4. A penhora no rosto dos autos pressupõe a existência de crédito titularizado pelo executado em outro processo, o que não se verifica quando os valores transferidos
destinam-se
integralmente à satisfação de dívida exequenda superior ao montante disponível.

5. A inexistência de saldo remanescente afasta a possibilidade de constrição por terceiros, inviabilizando a instauração de concurso de credores.

6. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não se sobrepõe, no caso concreto, à preferência decorrente de garantia real previamente constituída, sobretudo quando já reconhecida no juízo da expropriação.

7. Os valores oriundos da Justiça do Trabalho foram direcionados especificamente à satisfação de crédito hipotecário, não configurando patrimônio livre do devedor apto à disputa concorrencial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A penhora no rosto dos autos exige a existência de crédito titularizado pelo executado, inexistente quando os valores disponíveis são integralmente destinados à satisfação de dívida exequenda superior. 2. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não prevalece sobre crédito garantido por hipoteca previamente reconhecida no juízo da expropriação. 3. Inexistindo saldo remanescente, é inviável a instauração de concurso de credores."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, 860, 908 e 1.022; art. 85, § 14; Lei nº 8.906/94, art. 24.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência (efeito suspensivo/ativo), interposto por
SANDER, ESTEVES & JASINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS
contra a r. decisão proferida pel
o
Ju
í
z
o
da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0001369-10.2011.8.11.0051.

A decisão agravada (
id.
198899429 dos autos de origem) indeferiu o pedido dos agravantes
,
terceiros interessados
,
para registrar penhora no rosto dos autos e instaurar concurso de credores sobre os valores oriundos da Ação Trabalhista nº 0115500-56.2008.5.23.0071. Na mesma oportunidade, a Magistrada determinou a conversão do numerário penhorado em pagamento parcial da dívida exequenda e autorizou a expedição de alvará em favor da parte exequente.

Para indeferir o pleito dos agravantes, a Magistrada
a quo
fundamentou que: (i) o executado Jairo
Luis

Grasel
figura como devedor na demanda, inexistindo créditos de sua titularidade passíveis de constrição; (
ii
) a ordem judicial oriunda da 22ª Vara Cível de Curitiba/PR
,
obtida pelos agravantes
,
determinou a penhora sobre "eventual crédito a que faça jus a parte executada", o que não é o caso dos autos; (
iii
) o Juízo Trabalhista já havia indeferido o pedido de reserva de honorários formulado pelos próprios agravantes; e (
iv
) a constrição deferida em favor da execução ocorreu antes da ordem originada do juízo paranaense.

Em suas razões, os agravantes alegam, em sede preliminar, a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional (ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC). Sustentam que a decisão não enfrentou argumentos essenciais suscitados nos embargos de declaração, como a expressa determinação do juízo laboral de que caberia
ao juízo estadual deliberar sobre o concurso de credores, a incidência dos
arts
. 908 e 909 do CPC, e a natureza alimentar de seus honorários.

No mérito, aduzem que:

a)
h
á equívoco sobre a titularidade do crédito, pois os valores originam-se de saldo de arrematação trabalhista, pertencendo, portanto, ao executado Jairo, configurando "crédito litigioso" passível de penhora no rosto dos autos;

b)
o
Juízo Trabalhista não negou o direito aos honorários, apenas deslocou a competência para o Juízo Estadual analisar o concurso de credores;

c)
o
crédito dos agravantes possui natureza alimentar (art. 85, §14, do CPC e art. 24 da Lei 8.906/94), detendo preferência absoluta sobre o crédito hipotecário do exequente/agravado;

d)
h
á precedente recente desta Corte (RAI nº 1031751-34.2025.8.11.0000) em caso análogo que determinou a suspensão do levantamento para instauração do concurso de credores.

A prevenção inicialmente suscitada em relação ao Agravo de Instrumento supracitado foi afastada pela Exma. Desª. Clarice Claudino da Silva, retornando os autos a esta Relatoria (
id.
346938868).

O pedido liminar de antecipação da tutela recursal foi indeferido
pelo então Relator Desembargador Dirceu dos Santo
s
, por não se vislumbrar risco de dano imediato que justificasse a excepcionalidade da medida antes do contraditório (
i
d. 349300374).

O Juízo de
primeiro grau
prestou informações (
id
.349646358), mantendo a decisão hostilizada.

Intimada, a agravada apresentou
c
ontra
rrazões
(
id.
355546383). Preliminarmente, postula a retificação do polo passivo para constar Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A., face à sucessão processual deferida na orige
m;

a
fasta a preliminar de nulidade, defendendo a fundamentação da decisão. No mérito, pontua que a competência para o concurso de credores do imóvel alienado era do Juízo Trabalhista, o qual já definiu a preferência do crédito hipotecário e indeferiu expressamente o pedido dos advogados agravantes. Aduz que o débito da execução civil ultrapassa R$ 6 milhões, enquanto o valor transferido é de aproximadamente R$ 1,5 milhão; logo, não havendo "saldo remanescente", inexiste crédito a ser alcançado pela penhora dos agravantes. Requer o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da retificação do polo passivo

De plano, acolho o pleito formulado em sede de contra
rrazões
. Considerando a comprovação da cessão de crédito e o deferimento da sucessão processual pelo juízo de origem
(id
.
215425191
)
, determino que a Secretaria proceda à alteração do polo passivo do presente recurso, fazendo constar
Travessia Securitizadora De Créditos Financeiros X S.A
. e seus respectivos patronos.

Juízo
d
e Admissibilidade

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade aferida e preparo devidamente recolhido).

Preliminar - Nulidade
p
or Negativa
d
e Prestação Jurisdicional

Os agravantes postulam a nulidade da r. decisão, asseverando que o Juízo
a quo
não fundamentou de forma adequada a rejeição do pedido de concurso de credores e ignorou a natureza alimentar dos honorários advocatícios (
arts
. 489 e 1.022 do CPC).

A preliminar deve ser rejeitada.

A leitura atenta da decisão combatida (
id
.198899429) demonstra que a Magistrada de
primeiro grau
enfrentou o cerne da questão com
fundamentação adequada
. O indeferimento baseou-se em dois pilares centrais: (I) a constatação fática de que o executado é devedor na ação, inexistindo "crédito" em seu favor que possa ser objeto da penhora no rosto dos autos deferida pelo juízo do Paraná; e (II) a expressa menção à decisão do juízo trabalhista que já havia analisado o pleito de reserva dos próprios advogados agravantes e o indeferido, reconhecendo a preferência da constrição prévia.

O simples fato de a Magistrada não ter acolhido a tese da prevalência da natureza alimentar não significa omissão. O julgador não é obrigado a rebater um a um os argumentos da parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
controvérsia cinge-se a verificar se os agravantes
Sander, Esteves &
Jasinski
Advogados Associados
e
Outros
,
possuem direito à instauração de concurso de credores na execução de origem, invocando a natureza alimentar de seus créditos, para se apropriarem de valores oriundos da Justiça do Trabalho.

A decisão não merece qualquer reparo. O inconformismo dos agravantes choca-se contra premissas fáticas e processuais intransponíveis.

Os agravantes manejam uma "penhora no rosto dos autos" deferida
pelo
juízo da 22ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR
no processo nº 0019451-53.2024.8.16.0194
.
Conforme o documento juntado, a ordem daquele juízo determinou: "
seja penhorado eventual crédito a que faça jus a parte executada nos autos..
.".

O art. 860 do Código de Processo Civil estabelece que a penhora no rosto dos autos recai sobre o direito que o executado estiver pleiteando em outro juízo. Ocorre que, na Execução nº 0001369-10.2011.8.11.0051 (origem), o Sr. Jairo
Luis

Grasel
não é
parte
credor
a
. Ele é o devedor de uma obrigação pecuniária milionária.

Para que a penhora dos agravantes tivesse eficácia nesta execução, seria necessário que o produto da expropriação
,
neste caso,
o numerário
depositado nos autos por meio da
penhora no rosto dos autos nº 0115500-56.2008.5.23.0071, em trâmite perante a Vara Especializada do Trabalho de Jaciara/MT
,
fosse suficiente para quitar a dívida com a agravada (Travessia/Fundo) e sobrasse um saldo remanescente.

Apenas esse saldo pertenceria ao devedor Jairo e poderia ser "sequestrado" pela penhora no rosto dos autos. Como a dívida exequenda ultrapassa os R$ 6 milhões e o valor transferido
se aproxima de
R$ 1,5 milhão, não há sobra. Se não há sobra, não há "crédito do devedor". Consequentemente, não há o que os agravantes penhorarem.

Os agravantes constroem a narrativa de que a Justiça do Trabalho transferiu o numerário "em aberto", para que a 2ª Vara Cível de Campo Verde fizesse o concurso de credores. Essa afirmação é
refutada
pela própria decisão trabalhista citada pela Magistrada
a quo
.

O Juízo Trabalhista, ao deliberar sobre o saldo remanescente da arrematação do imóvel
de
matrícula nº 10.605, observou a preferência material prevista
no art. 908 do CPC. Constatou que o Fundo de Investimento (agravada) possuía hipoteca anterior registrada na matrícula do imóvel. Por conta desse direito real de garantia, o Juízo do Trabalho determinou a transferência do saldo especificamente para a Execução nº 0001369-10.2011.8.11.0051, a fim de satisfazer aquele crédito preferencial.

Nessa mesma decisão, o Juízo Trabalhista foi contundente ao indeferir o pedido de reserva dos honorários dos ora agravantes. Logo, o dinheiro não chegou à Vara Cível como patrimônio livre de Jairo para ser submetido a um concurso geral; chegou para abater a dívida hipotecária em execução.

Embora os honorários possuam, de fato, natureza alimentar (art. 85, § 14, do CPC) e privilégio legal, essa regra tem aplicação quando há concurso de credores sobre um bem livre do devedor ou na insolvência/falência.

No caso vertente, os agravantes não promoveram a penhora do imóvel antes de sua arrematação judicial. Buscaram, por via
transversa
, alcançar o produto da expropriação mediante "penhora no rosto dos autos" sobre eventuais créditos que o executado supostamente teria a receber em processo no qual, na realidade, figura como devedor. A natureza alimentar dos honorários advocatícios contratuais, embora reconhecida pelo ordenamento, não possui o efeito de permitir que os agravantes ingressem em execução alheia e se apropriem de valores já destinados, pelo juízo da expropriação, ao pagamento de crédito garantido por hipoteca, cuja preferência foi expressamente reconhecida naquela sede.

Alegar preferência alimentar não transforma o devedor Jairo em "credor" nos autos de origem para fins de validar o art. 860 do CPC. A decisão da juíza de
primeiro
é tecnicamente irretocável:
"a habilitação dos terceiros interessados \[...] somente seria admitida caso o valor transferido ao processo por força da penhora no rosto dos autos fosse mais que suficiente para saldar o débito exequendo, o que não se verifica na hipótese".

Por derradeiro, inaplicável o precedente colacionado
no
RAI nº 1031751-34.2025.8.11.0000, Rel. Desª. Clarice Claudino da Silva. Como bem assentado na decisão que dirimiu a prevenção, trata-se de processos distintos. Naquele caso, discutia-se a satisfação de honorários sucumbenciais devidos pela ASABB, sob premissas fáticas e processuais diversas. Aqui, trata-se de execução aparelhada com garantia real (Cédula Hipotecária), cuja preferência sobre o produto do imóvel já fora balizada pela
jurisdição trabalhista.

Ausente, portanto, o direito vindicado. Correta a decisão que determinou a liberação do numerário à exequente.

A
nte o exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da decisão e, no mérito, CONHEÇO do recurso interposto por Sander, Esteves &
Jasinski
Advogados Associados e outros e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão de
primeiro grau
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Retifique-se a autuação para fazer constar no polo passivo
Travessia Securitizadora De Créditos Financeiros X S.A
., procedendo-se às devidas anotações quanto aos procuradores.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026